Tribunal: TJMT
Processo: 0018258-64.2014.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018258-64.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE COIMBRA DE PAULA - CPF: 616.368.511-34 (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0001-65 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), THAYSE TEIXEIRA - CPF: 052.177.429-25 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLARO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0001-65 (APELADO), CRISTIANE COIMBRA DE PAULA - CPF: 616.368.511-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA REQUERENTE DESPROVIDO E DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET – SUSPENSÃO INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL – ILÍCITO CONTRATUAL SEM NEGATIVAÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO AFASTADA –
RECURSO DA REQUERENTE DESPROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO
.

A falha na prestação de serviços de telefonia em decorrência da instalação de linha em duplicidade, sem cancelamento da anterior, consubstanciada na cobrança indevida imputa à demandada a repetição do indébito na forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé da empresa demandada.

A cobrança indevida, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018258-64.2014.8.11.0041

APELANTES:

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A e CRISTIANE COIMBRA DE PAULA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A (requerida)
e por
CRISTIANE COIMBRA DE PAULA (requerente)
contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, MMº Juiz Bruno D’Oliveira Marques, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência e Ilegalidade de Cobrança c/c Danos Morais n. 0018258-64.2014.8.11.0041
,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida a restituir o valor R$315,34 (trezentos e quinze reais e trinta e quatro centavos) relativos à somatória das cobranças dos meses de outubro/2013, novembro/2013, dezembro/2013 e janeiro/2014, acrescido de juros de 1% ao mês, contados a partir do vencimento de cada parcela e correção pelo INPC, a partir da citação, bem como o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ ) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ ).

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A requerida-apelante, em suas razões recursais aduz que a autora não negou que contratou os serviços da demandada, nem mesmo que não aceitou a instalação de outra linha telefônica, razão pela qual entende que a contratação do serviço é fato incontroverso nos autos.

Menciona que não há motivação suficiente para inverter o ônus da prova, ressaltando que não tem como produzir prova quanto ao cancelamento do serviço e, que, inclusive, que os protocolos de atendimento não têm relação com a presente demanda.

Assevera que a falha de serviço de internet é de fácil obtenção pelo cliente, no entanto, a autora não produziu prova neste sentido, de modo que não há elementos suficientes nos autos para lhe responsabilizar pelos danos morais, pois agiu no exercício regular de direito.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial ou que os danos morais sejam reduzidos e os juros moratórios sejam computados a partir do arbitramento ou da citação (id. 105628093 - Pág. 112 a 135).

Por sua vez a autor-recorrente pugna pela majoração da indenização e, ainda, que a restituição do valor ocorra em dobro, haja vista a má-fé da empresa demandada (id. 105628093 - Pág. 168 a 181).

As contrarrazões foram ofertadas apelas pela autora, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que a prestação do serviço foi prestada de forma defeituosa, ocasionando o bloqueio da linha telefônica e internet, bem em razão de ter seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, de modo que o valor da indenização não comporta redução (id. 105628093 - Pág. 142 a 159).

O preparo foi recolhido pela requerida (id. 105628093 - Pág. 137), sendo a autora isenta, por ser beneficiária da assistência judiciária (id. 105628093 - Pág. 36).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia a verificar se o serviço de telefonia foi prestado de forma defeituosa, e por consequência, se tal situação enseja a indenização por danos materiais e morais, e se o valor arbitrado pelo juízo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), comporta redução ou majoração e ainda, o termo inicial dos juros de mora.

Pois bem. Infere-se dos autos que em outubro/2013 a autora recebeu uma proposta da empresa requerida, para a redução do valor seu plano (internet e telefone fixo) para R$34,00 (trinta e quatro reais), que foi acatado pela autora com a instalação de um novo modem e troca de número telefônico.

Ocorre que, no mês de janeiro/2014 a autora não conseguiu ter mais acesso a sua internet e ao entrar em contato com a empresa requerida foi informada que estava com uma fatura em aberto e que os dois contratos estavam ativos.

A autora relatou na exordial que o funcionário da demandada agiu de má fé ao formular novo contrato, pois apenas mudou o endereço da autora, mantendo ambos os contratos ativos, sendo que o segundo contrato não foi formalizado no valor informado de R$ 34,00 (trinta e quatro reais), mas sim de R$80,00 (oitenta reais).

Segundo consta dos fatos, a fatura do primeiro contrato era débito em conta e do segundo mediante boleto bancário, sendo que débito em conta nunca deixou de ser debitado.

Em razão do exposto, postulou a restituição em dobro das faturas quitadas referente ao mês de outubro/2013, novembro/2013, dezembro/2013 e janeiro/2014, e ainda, o pagamento de indenização por danos morais.

O Magistrado ao sentenciar o feito, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida a restituir o valor R$315,34 (trezentos e quinze reais e trinta e quatro centavos) relativos à somatória das cobranças dos meses de outubro/2013, novembro/2013, dezembro/2013 e janeiro/2014, acrescido de juros de 1% ao mês, contados a partir do vencimento de cada parcela e correção pelo INPC, a partir da citação, bem como o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),

a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ ) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ ).

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

Pelo que dos autos consta, nota-se que a demandada prestou um serviço defeituoso, pois ao oferecer outra linha telefônica supostamente mais vantajosa, deixou de cancelar a antiga, mantendo em duplicidade as cobranças e ainda interrompendo o serviço, embora a autora estivesse pagando pelo mesmo.

A duplicidade da instalação da linha é inconteste, segundo vistoria realizada pelo técnico Luan, que descreveu na Ordem de Serviço n. 1493144825 o seguinte fato: “Cliente possui dois contratos mais só um se encontra instalado” (id. 105628093 - Pág. 29).

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SERVIÇO DE TELEFONIA E TV – FATURAS PAGAS COM ATRASO -
COBRANÇA DE VALORES NO PERÍODO QUE O SERVIÇO ENCONTRAVA-SE SUSPENSO – DEMONSTRAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA
– AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NEGATIVA DO NOME DA AUTORA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a operadora de telefonia não demonstra a regularidade e legalidade da cobrança de valores quando os serviços encontravam-se suspensos, mostra-se inexigível a cobrança realizada
. Inexistindo prova da inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, não estão demonstrados os danos morais alegados”. (N.U 1046335-90.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021)

Quanto à devolução do respetivo valor descontado, a jurisprudência desta Corte, assim como do STJ, é pacífica no sentido de que para que a repetição do indébito seja restituída em dobro, necessário se faz a demonstração da má-fé do credor, confira:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE NO CASO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR
. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. ACÓRDÃO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do demandante. Precedentes
. 2.
No caso, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não ficou demonstrada a má-fé da parte demandante apta a exigir a devolução em dobro do valor cobrado, concluindo pela repetição do indébito na forma simples
. A alteração desse entendimento importa, necessariamente, o reexame do conjunto probatório dos autos, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, de modo que o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1574656/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 01/10/2020)

No caso em análise, não se vislumbra a má-fé por parte da apelante, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PLANO DE TELEFONIA
– FATURA EM VALOR SUPERIOR AO PLANO ADQUIRIDO – COBRANÇA INDEVIDA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ALÉM DO LIMITE CONTRATADO –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
– CONDENAÇÃO EM VALOR ÍNFIMO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS MOLDES DO ART. 85, §8º, DO CPC – CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A cobrança de valor mensal acima do preço do plano de telefonia contratado exige comprovação da efetiva utilização do serviço, não comprovado que a utilização do serviço extrapolou os limites contratados,

cabível a repetição do indébito de forma simples.
2. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, sendo que, presentes quaisquer das hipóteses do §8º do art. 85, do CPC, o valor da verba honorária deve ser definido segundo apreciação equitativa do julgador. (N.U 0054900-36.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

No que tange a indenização, cumpre dizer que o dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada, todavia, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil, não há se falar em condenação a tal título.

Há de se considerar ainda que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Ocorre que, no caso dos autos, a autora não teve seu nome negativado em decorrência da cobrança indevida, pois ausente comprovação neste sentido.

Ademais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual não é capaz, por si só, de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL –
INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais. O
dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação
.” (N.U 0003795-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Inclusive esta Câmara de Direito Privado já tratou sobre o assunto, em processo de minha relatoria, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA – CONSTATAÇÃO – INEXIGIBILIDADE – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – NÃO DEMONSTRADO –
MERO ABORRECIMENTO
–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a cobrança indevida, porquanto em duplicidade, faz-se necessário declarar a sua inexigibilidade, devendo ser reformada a sentença de primeiro grau nesse ponto. “
Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a simples cobrança e ameaça sofrida pelo consumidor por uma prestadora de serviços de telefonia em razão de uma dívida inexistente, sem a inclusão do nome dessa nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de exposição, não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário, deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão
.” (N.U 0030895-76.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020). (N.U 1010559-17.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 15/09/2020)

Consequentemente, em razão da exclusão do dano moral, resta prejudicado o pedido quanto ao termo inicial de seu respetivo
juros de mora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da autora e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
, apenas para excluir o dano moral, e por consequência, diante da sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários de sucumbência devem ser suportados,
pro rata,
por ambas as partes, de modo que o percentual dos honorários devem ser retificados para 10% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022